Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1169/STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE PARCELAS POSTERIORES ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. DÉBITOS. FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. TEMA 810/STF.
1. Se a sentença exequenda não é genérica, a necessidade de liquidação prévia do julgado deixa de ser questionada, afastando-se então a suspensão em decorrência do Tema 1169/STJ.
2. Excluem-se a execução de parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, haja vista que os valores devidos a partir de 28.4.1997 ficam compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, que tem a própria fase executiva.
3. Declarada a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública (Tema 810/STF), dada a incapacidade de recomposição do poder de compra da população, prevalece a incidência do IPCA-E até o advento da Emenda Constitucional 113, quando passa a incidir a SELIC a partir de 09.12.2021.
4. Recurso parcialmente provido.